Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM DETENTO. IRMÃO E COMPANHEIRO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. É direito do detento receber visitas de seus familiares (artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal); contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais, regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, e estabelece, em seu artigo 7o, que é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. A jurisprudência deste TJDFT compreende que o indeferimento do pedido de autorização de visitas formulado por irmã de detento, exclusivamente em razão do disposto no artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016, não é idôneo; ausente demonstração concreta de risco à segurança e disciplina do estabelecimento penal, deve ser deferido o pleito, como forma de proporcionar ao detento a manutenção de seus vínculos familiares, proporcionar a ele amparo emocional, preparo para o futuro retorno ao convívio em sociedade e auxílio no processo de reeducação.